Tribunal: TJMMG
Processo: 2000196-12.2023.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000196-12.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000059-15.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 03/06/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO NA MESMA SESSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Mário Sérgio Murça Sant’Anna (representado por sua curadora Terezinha Murça Sant’Anna), agravado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo interno, pela perda superveniente do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno, com pedido liminar, interposto por Mário Sérgio Murça Sant’Anna, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em sede de agravo de instrumento (evento 6), que buscava a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 110.542/2020 – 8ª RPM, até a análise do mérito do pedido principal. Em síntese, narrou a defesa que o agravante é cabo do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) e está respondendo a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 110.542/20 – 8ª RPM, por ter, em tese, violado a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos da Lei Estadual n. 14.310/02 (Código de Ética e Disciplina Militar da Polícia Militar de Minas Gerais – CEDM). Afirmou que a administração militar designou e realizou o interrogatório do agravante, que, na ocasião, não tinha condições clínicas de participar do ato processual, pois não “falava coisa com coisa”, apresentava “falas muito desconexas, incoerentes, falava de espíritos” e parecia estar em crise psicótica e/ou crise de alguma outra patologia da qual é portador. Alegou que a defesa, após perceber o estado de saúde do agravante, pleiteou a interrupção imediata do ato processual para que o agravante fosse submetido a exames clínicos; no entanto, a administração militar indeferiu o pedido e continuou interrogando o agravante doente. Alegou que a realização do interrogatório do agravante em estado psicótico, além de não contribuir com a busca da verdade real, ainda viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa, já que ele não conseguiu esclarecer os fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que, pelos fatos e fundamentos retromencionados, foi ajuizada uma ação perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG. Aduziu que, ao analisar a tutela de urgência, foi deferido o pedido do agravante, sob os seguintes fundamentos: Ou seja, diversos são os fatos que levam a crer que o estado mental aparente do requerente estava comprometido ao tempo de seu interrogatório, correspondendo, assim, com o estado clínico apresentado nos autos pelos próprios médicos militares. Em relação ao segundo requisito, relativo ao perigo na demora da prestação jurisdicional, também se mostra presente no caso em exame, considerando que trata-se de PAD em que o Requerente poderá ser expulso do quadro de praças reservas da PMMG, bem como o Requerente dispor de cinco dias úteis para apresentação de defesa final, prazo iniciado no dia 25/06/2021. Em sede de cognição sumária, não vejo motivo plausível para o indeferimento do pedido, pois, pela documentação acostada aos autos, aparentemente, preenchidos estão todos os requisitos para a concessão da medida. Com tais considerações, defiro a tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente para determinar ao requerido que no prazo de 72 horas suspenda o andamento do Processo Administrativo Disciplinar de portaria nº 110.542/2020 – 8ª RPM, em que o requerente figura como acusado, até que seja analisado o mérito do pedido principal. Afirmou que, durante a marcha processual, aquele juízo declinou da competência para esta Justiça Militar Estadual e que o Meritíssimo Juiz Direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), ao analisar o feito, decidiu revogar a decisão que havia deferido a medida liminar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: No presente caso, há laudos psiquiátricos que atestam a incapacidade do Autor, mas também há a perícia feita pela Junta Central de Saúde da PMMG, que atesta o contrário, deixando-se, assim, de existir a fumaça do bom direito, inviabilizando a conclusão pela verossimilhança do direito substancial invocado antecipadamente, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório. Sendo assim, decido por manter a decisão de evento 1, DEC12, apenas na parte em que se deferiu ao Autor os benefícios da justiça gratuita, revogando-se o restante da referida decisão, com a consequente cassação da medida antecipada outrora concedida por juízo absolutamente incompetente Segundo a defesa, não merece prosperar a r. decisão, pois foram os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) devidamente demonstrados. Alegou que os laudos médicos coligidos aos autos demonstram que o agravante era portador de várias doenças mentais, restando, portanto, comprovada a probabilidade do direito. Disse que as fotos tiradas durante o interrogatório do agravante comprovam que ele estava em crise psicótica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que o agravante foi submetido à perícia judicial nos autos do processo de interdição n. 5000613-39.2021.8.13.0105, tendo concluído que ele não possui capacidade de se comunicar; que ele não tem condições de realizar atividades mínimas de cuidado pessoal; e que ele possui transtorno mental psíquico de caráter permanente. Disse que o agravante é representado por sua genitora, pois ele é totalmente incapaz para os atos da vida civil. Alegou que os médicos que acompanharam e acompanham o agravante foram ouvidos e confirmaram que ele é portador de várias doenças, dentre elas, a esquizofrenia paranoide (F.20.0) Disse que a perícia realizada pela Junta Central de Saúde (JCS) e utilizada para revogar a liminar deferida pelo juiz estadual foi realizada antes da perícia judicial elaborada no processo de interdição e que, se existe hierarquia entre as perícias, deve prevalecer a realizada judicialmente. Disse também que os laudos médicos elaborados pelos peritos judiciais devem prevalecer, pois o laudo produzido pela JCS padece de credibilidade, visto que foi elaborado por um profissional da própria caserna. Declarou que há nos autos um laudo médico, datado do ano de 2004, atestando a necessidade de o agravante se submeter a tratamento psiquiátrico. Afirmou que o não sobrestamento do PAD viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal e que admitir o interrogatório de uma pessoa com claros problemas mentais viola o direito da ampla defesa. Por fim, disse que o interrogatório é um ato importante da defesa e impedir que ele aconteça é uma grave violação aos direitos fundamentais do agravante. Com essas considerações, requereu, verbis: a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar ao requerido que no prazo de 72 horas suspenda o andamento do Processo Administrativo Disciplinar de portaria nº 110.542/2020 – 8ª RPM, em que o requerente figura como acusado, até que seja analisado o mérito do pedido principal (Evento 11); Este relator manteve a decisão ora objurgada, considerando que o pedido liminar apresentado no presente agravo interno correspondia ao objeto da decisão que o agravante se insurgia no agravo de instrumento (Evento 13). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões ao Agravo Interno. Em síntese, alegou que o agravante não demonstrou os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela antecipada – fumus boni iuris e o periculum in mora (art. 300 do CPC). Ressaltou que a intenção do agravante é avaliar prematuramente o mérito da demanda e que o processo deve tramitar regulamente na primeira instância, oportunidade em que o agravante poderá apresentar a sua defesa, mediante o regular andamento processual. Nesses termos, requereu que seja negado provimento ao agravo interno (Evento 20). A defesa do agravante juntou os documentos constantes no evento 24. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Percebe-se das razões do presente agravo interno que o agravante requer a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, coligida no Evento 06, proferida em sede de Agravo de Instrumento n. 2000196-12.2023.9.13.0000, interposto pela parte ora agravante. Verifica-se, todavia, que o Agravo de Instrumento n. 2000196-12.2023.9.13.0000, cuja matéria é a mesma tratada no presente agravo interno, foi julgado por esta Colenda Segunda Câmara nesta mesma sessão. Dessa forma, considerando que o mérito do agravo de instrumento foi definitivamente julgado, resta inócua a repetição do mesmo julgamento, ficando prejudicado o pedido, pela perda do objeto do presente recurso, haja vista que o provimento a ser alcançado por meio deste agravo interno perdeu a sua finalidade. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo interno, pela perda superveniente do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator